Tribunal: TJES
Processo: 5004330-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:
embargos de declaração
no agravo de instrumento –
ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – E
mbargos de declaração desprovidos.

1)
O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor por mim proferido.

2)
Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004330-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: LUIZ BRAS CIPRIANO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 1324633) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença
deflagrado na “
ação ordinária
” proposta por
Luiz Braz Cipriano
.

Nas razões recursais (Id 1367382), sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão a ser sanada, quanto aos seguintes pontos:
(i)
preservação de outros por ela geridos, ao ser reconhecida a existência de duas submassas, mas sem investigar a titularidade dos recursos;
(ii)
a ausência de liquidação extrajudicial do fundo não se deu, nem se dá, por conduta omissiva de sua parte, mas por impedimento causado pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar;
(iii)
os recursos existentes, atualmente, no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem, exclusivamente, à submassa Cosipa/Usiminas;
(iv)
as demonstrações contábeis e atuariais que constam dos autos confirmam que os recursos pertencem à submassa Cosipa/Usiminas;
(v)
o acórdão do REsp 1.248.975/ES deixa claro que a liquidação dos fundos não é a única forma de provar a titularidade dos recursos financeiros;
(vi)
não se pode presumir que o patrimônio das duas submassas pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi. Outrossim, requer o embargante sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 389, 489, §3º, 503, 505, 506 e 1.022, do CPC/2015; arts. 2º, 3º, VI, 6º, 7º, 9º, 18, §§1º e 2º e 34, I, “a”, da Lei Complementar nº 109/2001; e os arts. 3º, parágrafo único e 5º, II, da Resolução CNPC nº 24/2016.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado

(Id 1402318).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 1324633) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença
deflagrado na “
ação ordinária
” proposta por
Luiz Braz Cipriano
.

Nas razões recursais (Id 1367382), sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão a ser sanada, quanto aos seguintes pontos:
(i)
preservação de outros por ela geridos, ao ser reconhecida a existência de duas submassas, mas sem investigar a titularidade dos recursos;
(ii)
a ausência de liquidação extrajudicial do fundo não se deu, nem se dá, por conduta omissiva de sua parte, mas por impedimento causado pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar;
(iii)
os recursos existentes, atualmente, no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem, exclusivamente, à submassa Cosipa/Usiminas;
(iv)
as demonstrações contábeis e atuariais que constam dos autos confirmam que os recursos pertencem à submassa Cosipa/Usiminas;
(v)
o acórdão do REsp 1.248.975/ES deixa claro que a liquidação dos fundos não é a única forma de provar a titularidade dos recursos financeiros;
(vi)
não se pode presumir que o patrimônio das duas submassas pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi. Outrossim, requer o embargante sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 389, 489, §3º, 503, 505, 506 e 1.022, do CPC/2015; arts. 2º, 3º, VI, 6º, 7º, 9º, 18, §§1º e 2º e 34, I, “a”, da Lei Complementar nº 109/2001; e os arts. 3º, parágrafo único e 5º, II, da Resolução CNPC nº 24/2016.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Do que se observa da exaustiva peça recursal, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, conforme se observa do Evento 1181054, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, da lavra do eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider.

Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 389, 489, §3º, 503, 505, 506 e 1.022, do Código de Processo Civil; os arts. 2º, 3º, VI, 6º, 7º, 9º, 18, §§1º e 2º e 34, I, “a”, da Lei Complementar nº 109/2001; e os arts. 3º, parágrafo único e 5º, II, da Resolução CNPC nº 24/2016.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.
É como voto!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – E
mbargos de declaração desprovidos.

1)
O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor por mim proferido.

2)
Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.